Tribunal: TJSP
Processo: 0315026-53.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0315026-53.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIO GOMES DA COSTA, CARLOS ROBERTO GOUVEIA BARROS,
RICARDO SENAHA, WALTER HERRERA, ENOQUE DOS SANTOS
REIS, ANTONIO CARLOS BAPTISTA DE SIQUEIRA, MAURICIO
MIGUEL ESQUIAVOI, SAMUEL AVILEZ DUARTE, OLECY GUEDES
RODRIGUES e ORLANDO BARRETO JUNIOR, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Acórdão revisto, para aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua
vigência, apenas quanto aos juros moratórios. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO E LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0315026-53.2009.8.26.0000 -
2
Voto no 40.668
Apelação no 0315026-53.2009.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelantes: MARIO GOMES DA COSTA E OUTROS
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos
autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ
(DJe
30/10/2019).
Acórdão
revisto,
para
aplicação da Lei no 11.960/09, a partir de sua
vigência, apenas quanto aos juros moratórios.
O acórdão à f. 154/64, acolheu em
parte o apelo dos autores, dando parcial provimento a ação de
procedimento ordinário em que policiais militares reclamam a
incidência dos adicionais temporais sobre a totalidade de seus
vencimentos, com fulcro no art. 129 da Constituição Estadual, com o
pagamento das diferenças decorrentes, observada a prescrição
quinquenal. A vencida interpôs recurso extraordinário (f. 163/76) e
especial (f. 186/92), pugnando, no que interessa, pela aplicação
integral do art. 1o-F, da Lei 9.494, de 1997, na redação da pela Lei no
11.960, de 2009.
Noticiado o julgamento do REsp no
1.491.221/PR, Tema no 905 do STJ (DJe de 30/10/2019, os autos
foram devolvidos à turma julgadora nos termos do art. 1.030, II, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0315026-53.2009.8.26.0000 -
3
É o relatório.
Assentou o Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o REsp no 1.491.221/PR, Tema no 905:
(...) 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...) (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)
De seu turno, quando do julgamento
do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema no 810, o Supremo Tribunal
Federal, fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09; (...)
O julgado dispôs que, por não ser
processual, mas de direito substancial o art. 5o da Lei no 11.960/09, por
repercutir primariamente no campo obrigacional, a norma não retroage para afetar
a relação jurídica ora aferida, fixando os juros moratórios devidos em 6%
ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0315026-53.2009.8.26.0000 -
4
Como é cediço, o Supremo Tribunal
Federal sedimentou entendimento segundo o qual as normas que
dispõem sobre débito da Fazenda Pública nas condenações que sofre
têm natureza processual e, como tal, incidem imediatamente,
observado o princípio tempus regit actum:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE
MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP
2.180-35. CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA.
AGRAVO IMPROVIDO. I A norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97,
modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001 é aplicável a
processos em curso. Precedentes. II Aplica-se a MP 2.180-35/2001
aos processos em curso, porquanto lei de natureza processual, regida
pelo princípio do tempus regit actum, de forma a alcançar os processos
pendentes. III. Agravo regimental improvido (AgRg no AI
767.094/RS Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de
02.12.10).
Resta, pois, aplicar ao caso o que
estabeleceu a jurisprudência vinculante das cortes superiores.
Dessarte, faz-se mister adequar o decisum, de modo a incidir a Lei
Federal no 11.960/09 a partir de sua vigência, mas apenas no tocante
aos juros moratórios, regendo-se a correção monetária pelo IPCA-E.
Devolvam-se
os
autos
à
E.
Presidência da Seção de Direito Público.
COIMBRA SCHMIDT
Relator